Tribunal: TJSP
Processo: 1012105-18.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de empréstimo bancário "crédito unificado" – Sentença de Improcedência – Insurgência recursal da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Hipótese em que a verificação da regularidade das cláusulas contratuais depende de análise de teses exclusivamente de

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO – Contrato de empréstimo bancário "crédito unificado" – Sentença de Improcedência – Insurgência recursal da autora.

CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Perícia contábil – Desnecessidade – Hipótese em que a verificação da regularidade das cláusulas contratuais depende de análise de teses exclusivamente de direito.

JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO– É admissível a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao ano, o que, por si só, não caracteriza a abusividade na contratação
Hipótese, contudo, em que não juntado aos autos os respectivos contratos, inviabilizando a observância da contratação expressa que permita conhecer os juros remuneratórios contratados e torna legítima a capitalização - Cobrança de juros remuneratórios acima da média - Necessidade da revisão contratual para as três avenças firmadas, limitada a cobrança de juros remuneratórios à media mensal para cada contrato e na data em que foram firmados, afastada a capitalização, com devolução dos valores cobrados indevidamente de forma simples, ausente má-fé a justificar devolução em dobro, admitida a compensação.
Recurso provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000484360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012105-18.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
CÁTIA DE ALMEIDA GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U. (Retificação de súmula em 29/06/2020).", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAUDURO PADIN (Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA
FONSECA.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
2
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554
Apelante: Cátia de Almeida Gomes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Santo André
Voto no Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554
Apelante: Cátia de Almeida Gomes
Apelado: Banco Santander (Brasil) S/A
Comarca: Santo André
Voto no 1966
APELAÇÃO
CÍVEL

AÇÃO
DE
REVISÃO
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO

Contrato de empréstimo bancário “crédito unificado” Sentença
de Improcedência Insurgência recursal da autora.
CERCEAMENTO DE DEFESA
Inocorrência
Perícia
contábil Desnecessidade Hipótese em que a verificação da
regularidade das cláusulas contratuais depende de análise de teses
exclusivamente de direito.
JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO É
admissível a estipulação de taxas de juros superiores a 12% ao
ano, o que, por si só, não caracteriza a abusividade na contratação
Hipótese, contudo, em que não juntado aos autos os respectivos
contratos, inviabilizando a observância da contratação expressa
que permita conhecer os juros remuneratórios contratados e torna
legítima a capitalização - Cobrança de juros remuneratórios acima
da média - Necessidade da revisão contratual para as três avenças
firmadas, limitada a cobrança de juros remuneratórios à media
mensal para cada contrato e na data em que foram firmados,
afastada a capitalização, com devolução dos valores cobrados
indevidamente de forma simples, ausente má-fé a justificar
devolução em dobro, admitida a compensação.
Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação contra a r. sentença de fls. 165/169,
cujo relatório se adota, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de
revisão contratual cumulada com repetição de indébito ajuizada por Catia de
Almeida Gomes contra Banco Santander (Brasil) S/A, condenada a autora a arcar
com as custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em
10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 173/186) com alegação preliminar de ocorrência
de cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da ação sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
3
oportunidade da produção de prova pericial contábil, de modo a comprovar as
irregularidades contratuais. Aduz ser evidente a abusividade dos juros aplicados pela
instituição financeira, os quais comportam revisão, conforme preceitua o disposto no
artigo 51, §1o, do Código de Defesa do Consumidor e os juros remuneratórios
incidentes na espécie são muito superiores à taxa média de mercado. Sustenta, ainda,
a ausência de previsão contratual expressa de capitalização de juros, sendo de rigor
sua exclusão quando da apuração do saldo devedor, considerando-se, inclusive, a
possibilidade de compensação. Pugna pelo provimento do recurso, com o
reconhecimento da procedência do pedido e inversão dos ônus sucumbenciais a
serem fixados em favor de seu patrono em 20% sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Recurso tempestivo, dispensado do preparo (fls. 87/88) e respondido
(fls. 189/232).
É o relatório.
Cuida-se de ação revisional de contrato cumulado com repetição de
indébito, na qual a autora deduziu pedido de reconhecimento de abusividade dos
juros remuneratórios, porquanto excessivos e superiores à taxa média de mercado,
bem como questiona a adesividade dos contratos de empréstimo celebrados com a
ré, pois sustenta a cobrança indevida de juros capitalizados sem que estes tenham
sido expressamente pactuados nos instrumentos de mútuo.
Prima Facie, em que pesem as alegações do apelante, não há falar em
cerceamento de defesa, pois os documentos encartados aos autos se mostram
suficientes para o deslinde da causa, razão pela qual, na hipótese vertente, a
formação da convicção do juízo de primeiro grau prescinde de prova pericial a
justificar o acolhimento da pretensão recursal.
Ademais, o julgador é o destinatário da prova, cumprindo-lhe aferir a
conveniência e oportunidade para o julgamento da ação, observando-se, contudo, os
princípios norteadores do processo.
Essa é orientação jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
4
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU FALTA DE MOTIVAÇÃO NO ACÓRDÃO
A
QUO.
DESNECESSIDADE
DE
PRODUÇÃO
DE
PROVA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO.
ACERVO
DOCUMENTAL
SUFICIENTE.
INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REEXAME DE
PROVA. SÚMULA No 07/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES (...).
Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 938.880/PA, Rel. Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2008, DJe
03/03/2008).
Assim, se o contexto dos autos revela que a convicção do magistrado
a respeito das matérias submetidas à sua apreciação era possível por meio dos
elementos probatórios que instruíram o feito, correta a dispensa da prova requerida.
Em caso análogo o precedente deste E. Tribunal de Justiça:
PROVA Cerceamento de defesa - Inocorrência - Perícia contábil
Desnecessidade Preliminar rejeitada. CONTRATO BANCÁRIO Ação
revisional Cédula de Crédito Bancário (Crédito pessoal) - Incidência do
CDC Admissibilidade Juros contratuais Limitação a 12% ao ano
Inviabilidade Validade das taxas mensais previstas no contrato - Juros
capitalizados mensalmente
Cabimento
Cédula posterior à MP no
1.963-17 e apresenta previsão daquela prática
Demanda julgada
improcedente Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação
Cível 0001272-19.2015.8.26.0288; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ;
Órgão Julgador: 20a Câmara de Direito Privado; Foro de Ituverava - 2a.
Vara Judicial; Data do Julgamento: 12/09/2016; Data de Registro:
20/09/2016).
Quanto ao mérito, oportuno ressaltar, ab initio, a incidência das
normas protetivas do consumidor ao presente caso, por força inclusive do enunciado
no 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
5
Com efeito, depreende-se dos autos que as partes celebraram
inicialmente contrato de crédito pessoal denominado “crédito unificado” (fls. 40/42),
cujo valor concedido foi de R$ 16.194,00 (dezesseis mil cento e noventa e quatro
reais), a ser paga em 17 prestações de R$ 1.557, 40 (um mil quinhentos e cinquenta
e oito reais e quarenta centavos) e isso em abril de 2018; após, o referido montante
foi objeto de nova operação a título de refinanciamento dos valores, sob a
modalidade “crédito reorganizado” (fls. 66/69), ao que consta por telefone, mas o
contrato ou as condições não foram trazidas aos autos. Essa reorganização ocorreu
oito meses depois, em dezembro de 2018, no valor de R$23.979,65 (vinte e três mil
novecentos e setenta e nove reais e sessenta e cinco centavos).
Posteriormente, numa terceira operação de refinanciamento do saldo
devedor restou expressamente pactuada a incidência de taxa de juros mensais de
2,99% e taxa de juros anuais de 42,41% , totalizando Custo Efetivo Total - CET de
44,35% ao ano. Esse contrato é de fevereiro de 2019, no valor de R$26.559,59
(vinte e seis mil quinhentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e nove centavos).
A Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça permite a revisão dos
contratos encadeados uns aos outros. É o que ocorre no caso dos autos.
Quanto aos juros remuneratórios, o C. Superior Tribunal de Justiça
pacificou entendimento no sentido de que a limitação dos juros remuneratórios com
base na Lei de Usura é inaplicável às instituições financeiras (Súmula 596/STF) e a
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
cobrança abusiva.
A modificação da taxa de juros remuneratórios somente se justifica se
comprovada a abusividade, cuja demonstração no sentido de estar a cobrança acima
da média de mercado à época de sua contratação, cumpria à autora.
A autora demonstrou com a inicial que as taxas de juros médias do
primeiro contrato eram de 4,14%, bem abaixo do fixado. A anual do primeiro
contrato supera a casa dos 100%.
Chama atenção no caso dos autos a ausência de contrato a justificar
tanto a cobrança dos juros compostos. Não há demonstração de que isso tenha sido
contratado. O segundo contrato foi verbal, por telefone, desconhecendo-se por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
6
completo as taxas de juros aplicadas. O terceiro é o que se revela mais adequado.
O acolhimento da alegação de abusividade só pode ocorrer desde que
demonstrada a expressiva disparidade entre as taxas aplicadas nas operações
impugnadas e aquelas correspondentes ao período da contratação, no que diz
respeito as taxas médias de mercado.
Nesse sentido, confira-se:
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. DISPOSIÇÕES ANALISADAS DE
OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS.
ABERTURA DE CRÉDITO. EMISSÃO DE CARNÊ. DESEQUILÍBRIO
CONTRATUAL
INEXISTENTE.
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA.
LICITUDE DA COBRANÇA. CUMULAÇÃO VEDADA. SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA. 1. Não cabe ao Tribunal de origem revisar de ofício
cláusulas contratuais tidas por abusivas em face do Código de Defesa do
Consumidor. 2.A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada em
mútuo bancário (...) depende da demonstração cabal de sua abusividade
em relação à taxa média do mercado e da comprovação do desequilíbrio
contratual. (...) 4. Agravo regimental desprovido” (STJ, AgRg no REsp
1061477/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, 4a Turma, j.
22.6.10).
Em caso análogo decidiu esta C. 13a Câmara de Direito Privado:
JUROS Instituições financeiras Limitação a 12% Impossibilidade
Inteligência da Súmula Vinculante n. 7 e da Súmula n. 596, ambas do STF
Alegação de abusividade
Não ocorrência:
Não se aplica às
instituições que integram o sistema financeiro nacional a limitação de
juros a 12% ao ano, à luz do que dispõem a Súmula Vinculante n. 7 e a
Súmula n. 596, ambas do STF CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Financiamento
Prestações periódicas prefixadas, com incidência de
juros uma única vez Capitalização de juros Inexistência: Em se
tratando de contrato de financiamento, com prestações periódicas pré-
fixadas, não há que se cogitar em capitalização de juros, pois estes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
7
incidem apenas uma vez no cálculo. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS

Contrato bancário Operações posteriores à edição da Medida Provisória
n. 1.963-17 de 30.03.2000 Taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da taxa de juros mensal -- Previsão contratual expressa Inteligência da
Súmula 541 do STJ - Licitude da operação financeira: Após a edição da
Medida Provisória n. 1.963-17 de 30.03.2000, admite-se a capitalização
mensal de juros remuneratórios, sendo considerada previsão contratual
expressa. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA
Contrato bancário

Comissão de permanência -- Cobrança em caso de inadimplência

Cabimento Não cumulação com outros encargos Súmula 472, STJ: A
cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência é
cabível desde que não seja cumulada com outros encargos, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça. RECURSO PROVIDO EM
PARTE, APENAS PARA AFASTAR COBRANÇA CUMULADA DE
COMISSÃO
DE
PERMANÊNCIA
COM
OUTROS
ENCARGOS
MORATÓRIOS. (TJSP; Apelação Cível 1002382-79.2018.8.26.0369;
Relator (a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Privado; Foro de Monte Aprazível - 2a Vara; Data do Julgamento:
14/08/2019; Data de Registro: 14/08/2019)
A capitalização mensal de juros é possível após a edição da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000, salvo para os contratos regulados por lei especial, mas
precisa estar expressamente pactuada. Ausente contratos, inviável a verificação
dessa pactuação, em especial naquele firmado verbalmente.
O Des. Nelson Jorge Júnior, em situação semelhante, deixou assente:
"No caso impossível precisar se no contrato celebrado pelas partes havia previsão
expressa de capitalização de juros, uma vez que a cópia do instrumento contratual
não veio aos autos. Bem por isso, a capitalização, se houve, deverá ser afastada."
(Ap. 1000034-70.2016.8.26.0042, j. 10.05.2018).
Em relação aos juros cobrados, tem-se os extratos, mas não os
contratos. Nenhum deles. Daí a necessidade de se aplicar os juros médios de
mercado, divulgada pelo Banco Central para o especifico contrato na época
pactuada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
8
No RESP 1080507/RJ, da relatoria da Min. Nancy Andrighi, acordou-
se: "A impossibilidade de se confirmar a taxa de juros remuneratórios efetivamente
contratada decorrente da não juntada do respectivo instrumento aos autos
equipara-se à própria ausência de sua pactuação, para fins de incidência da taxa
média de mercado."
Considerando, na hipótese, a ausência dos três contratos, não se
mostra possível adotar as taxas indicadas pela instituição financeira, ausente
demonstração de pactuação específica, a permitir a incidência dos juros
remuneratórios cobrados.
Portanto, a Súmula no 539 do STJ, no sentido de que " É permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados
com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/2/2000
(MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que
expressamente pactuada." incide plenamente na hipótese, pois a condicionante, no
caso não aconteceu. Não há pactuação expressa e essa pactuação é que permite a
incidência da Súmula 541, de maneira que apenas previsão no contrato permite taxa
de juros superior ao duodécuplo da mensal para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada.
Daí porque o valor correto do débito deve ser apurado em liquidação
de sentença, observada a taxa média de mercado para cada contratação, salvo se a
aplicada se apresentar mais vantajosa ao consumidor e havendo crédito em favor do
autor deverá ocorrer sua repetição, singela e não em dobro, ausente má-fé, admitida
a compensação.
Anote-se, por oportuno, que a abusividade dos juros remuneratórios,
reconhecida neste julgamento, é suficiente para justificar eventual inadimplência do
devedor, com o afastamento da mora debendi nos contratos discutidos, razão pela
qual o réu deverá restituir à autora as valores pagos indevidamente referentes às
taxas de juros remuneratórios que excederam a taxa média dos contratos e ainda os
valores pagos a título de encargos moratórios, porque não caracterizada a mora.
Nesse sentido tem decidido o STJ; "A cobrança de encargos abusivos
no período da normalidade enseja a descaracterização da mora." (AgInt n AREsp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1012105-18.2019.8.26.0554 -Voto no 1966
9
1118462/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 01/03/2018).
Ainda: "O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no
período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização)
descaracteriza a mora (Tema 28/STJ)." (AgInt nos EDcl no AgInt no REsp
1561639/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 24/11/2017).
Considera-se
prequestionada
a
matéria
constitucional
e
infraconstitucional, desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando a decisão da questão posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, pelo meu voto DÁ-SE PROVIMENTO AO
RECURSO para determinar a revisão dos contratos, no que respeita aos juros
remuneratórios, para limitação às taxas médias de mercado em cada operação e na
data de cada contratação, de acordo com as taxas divulgadas pelo Banco Central,
afastada a capitalização mensal, repetindo-se de forma simples os valores cobrados
indevidamente, bem como de eventuais valores pagos a título de mora,
descaracterizada neste julgado, tudo com correção monetária a partir de cada
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, admitida a
compensação com eventuais créditos existentes em favor do réu.
Por ter decaído de parte mínima do pedido, a ré deverá arcar com as
custas processuais e com os honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por
cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2o, do CPC.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator